Tribunal: TJSP
Processo: 2044521-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Inconformismo contra decisão que fixou multa de 2% do valor atribuído à causa em razão da oposição de embargos de declaração com finalidade procrastinatória – Multa adequada – A decisão embargada não padecia de vício algum, o que a agravante pretendia, na verdade, era uma nova decisão que lhe beneficiasse – Decisão mantida – Recurso não provido.